Tribunal: TJES
Processo: 5006264-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006264-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NATHALIA FONTANA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. TEMA REPETITIVO N. 1.132 DO STJ. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Deve ser deferido o pedido da gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, cuja declaração de hipossuficiência se presume verídica (art. 99, §3º, CPC), sobretudo quando a alegação é corroborada pelas provas carreadas ao processo e a parte adversa, apesar de impugnar o pedido, não se desincumbe do ônus de comprovar que a parte beneficiária não preenche os requisitos legais que autorizam a concessão da benesse. 2. O Superior Tribunal de Justiça quando do exame do tema repetitivo n. 1.132, decidiu que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". 3. O precedente firmado no tema repetitivo n. 1.132 do STJ não se aplica ao caso concreto, uma vez que, não houve de fato o envio. Ocorreu tão somente uma tentativa de envio de notificação extrajudicial à devedora, pela via postal e com aviso de recebimento, a qual não chegou a se aperfeiçoar, diante da informação que se depreende do rastreamento do objeto do sítio eletrônico dos Correios, segundo a qual o objeto foi postado e foi extraviado (“objeto e/ou conteúdo avariado por acidente de veículo”). 4. Consoante inteligência do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969, a constituição em mora é requisito para o deferimento de medida liminar em ação de busca e apreensão. 5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
NATHALIA FONTANA
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim na ação de busca e apreensão de número 5005809-14.2024.8.08.0011, proposta em seu desfavor pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, a qual deferiu a medida liminar pleiteada pela instituição financeira.

Em suas razões, a Agravante, em síntese, alega que, de fato, enfrentou dificuldades financeiras que levaram ao atraso do pagamento de algumas das parcelas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária firmado com o Agravado. No entanto, defende que não houve a comprovação da mora, uma vez que a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante no contrato não foi entregue, porquanto foi extraviada. Ademais, sustenta que a notificação encaminhada não contém o mínimo de informações acerca do contrato, sequer sendo possível atestar sobre qual financiamento se trata a comunicação, visto que o número nela discriminado não corresponde ao número do pacto objeto da lide. Ainda, requer a concessão da gratuidade de justiça.

Contrarrazões do Agravado, pelo desprovimento do presente agravo de instrumento. Outrossim, aduz que o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido ou revogado.

Pois bem.

I - DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA PELA RECORRENTE

Preliminarmente, a Agravante pugnou pela concessão da benesse da gratuidade de justiça; pedido impugnado pelo Agravado.

Como cediço, a Lei Processual Civil atribui à declaração de hipossuficiência exarada pela pessoa natural presunção de veracidade (art. 99, §3º, CPC); a qual,
in casu,
é corroborada pelos documentos anexados ao recurso.

Nesse contexto, entendo que deve ser deferida a benesse, a despeito da impugnação veiculada pelo Agravado, sobretudo porque este não logrou êxito em comprovar que a parte recorrente n
ão preenche os requisitos legais que autorizam o deferimento da assistência judiciária gratuita, ônus que lhe competia, conforme jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. ARTIGO 784, III, CPC. ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL. INSTRUMENTO PARTICULAR. BENEFÍCIO DE ORDEM. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
O impugnante tem o ônus de comprovar que o beneficiário da gratuidade da justiça não preenche os requisitos para sua concessão.
Na espécie, as provas são insuficientes para infirmar a precariedade presumida das pessoas físicas que compõe o polo ativo do feito, motivo pelo qual não há elementos capazes de revogar o benefício concedido. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 049170012816, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

Sublinho que o fato de a Agravante estar assistida por advogado particular não justifica o indeferimento do pleito de gratuidade de justiça, de acordo com o entendimento pacificado por este Sodalício:

APELAÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PROPRIEDADE DE VEÍCULO – ADVOGADO PARTICULAR - PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO ELIDIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Mesmo que o apelante seja possuidor de um veículo e esteja assistido por advogado particular, não é capaz de elidir a presunção de insuficiência de recursos capaz de justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Inteligência do § 3º, do art. 99, do CPC.
Recurso conhecido e provido. (TJES. AC 0012697-91.2018.8.08.0012. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SUBS. GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES. DATA 19/12/2022)

Isso posto, rejeito a impugnação e, por conseguinte, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante.

II - DO MÉRITO

De saída, consigno que não vislumbro motivo para alterar o sentido decisório que externei na decisão por intermédio da qual deferi o pleito de atribuição de efeito suspensivo à insurgência recursal; de modo que entendo pelo provimento do presente agravo de instrumento, consoante razões que passo a delinear.

Conforme relatado, cinge-se à controvérsia recursal a analisar se a Agravante foi regularmente constituída em mora.

O Juízo
a quo
entendeu que houve a comprovação da mora em virtude do regular envio da notificação ao endereço da parte devedora, logradouro informado quando da contratação do financiamento.

De fato, esta é a orientação vinculante exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema repetitivo n. 1.132, senão vejamos:

Tema 1.132 STJ: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Sobre a temática, reputo oportuno trazer à baila relevante trecho do voto condutor, o qual elucida a construção lógica que deu origem à tese alhures:

“Com efeito, assim como a mora decorre do simples vencimento, por mera formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, deverá "apenas" ser comprovada pelo credor a formalidade da comunicação do devedor, o que deverá ser feito mediante envio de notificação, por via postal e com aviso de recebimento, ao endereço do devedor indicado no contrato.

A formalidade que a lei exige do credor nessas hipóteses é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com aviso de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiros, porque essa situação é mero desdobramento do ato, já que a formalidade exigida pela lei é a prova do envio ao endereço constante do contrato. Assim, se o devedor pretender eximir-se do recebimento da notificação e, para tanto, ausentar-se, isso é igualmente indiferente.”

Dessa forma, considera-se comprovada a mora com o
envio
da notificação ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o seu efetivo recebimento, seja pelo destinatário ou por terceiros.

Sucede que, na hipótese dos autos, há uma situação específica que deve ser ponderada: conforme demonstrado documentalmente, não houve de fato o envio, mas, na realidade, uma tentativa de envio da notificação extrajudicial encaminhada à Agravante, pela via postal e com aviso de recebimento.

A informação que se depreende do rastreamento do objeto do sítio eletrônico dos Correios revela que o objeto foi postado e foi extraviado, pelo seguinte motivo: objeto e/ou conteúdo avariado por acidente de veículo.

Tal análise se revela essencial, na medida em que, no caso concreto, não se está discutindo sequer o endereço de envio da notificação ou tentativa de entrega e a razão pela qual ela não teria sido recebida pelo devedor ou por terceiro,
mas sim o fato de que o ato de envio não chegou a se aperfeiçoar, uma vez que o objeto foi avariado em virtude de um acidente com veículo e, assim, foi extraviado.

Como já dito, o caso se difere das demais situações de forma substancial e, a meu ver, não parece estar inserida no espectro do caso paradigma, sendo certo que não se assemelha aos exemplos citados pela Corte Superior, a saber:

“Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato.”

Reitero que não se trata o caso em testilha de hipótese de extravio do aviso de recebimento, mas extravio do objeto enviado em si.

Portanto, entendo que não se pode afirmar que houve a escorreita constituição em mora da Agravante, o que torna de rigor o indeferimento do pedido de liminar em ação de busca e apreensão, conforme inteligência do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969.

III - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para, reformando a decisão objurgada, indeferir a medida liminar pleiteada pelo banco Agravado em sede de busca e apreensão.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/07/2024 às 15:49:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52086518072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.